Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729795-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILTON DE OLIVEIRA VIRGINIO, KARLLA KAROLINE DA SILVA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 15:05:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator